Tribunal: TJDFT
Processo: 0738358-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. APÓS CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o inc. II do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá, “até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

2. A jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após a estabilização da lide, não é admitida a ampliação subjetiva dos polos da demanda.

3. Manifestada a discordância do réu quanto à alteração do polo passivo da demanda, deve-se indeferir o pedido de emenda à inicial formulado pelo autor após a citação do requerido.

4. Recurso não provido.